Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716965-19.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ÉLCIO JOSÉ LORENZI RECORRIDOS: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA, REYNALDO WAGNER TAVEIRA, CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 158 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONDOMINIAL. PROIBIÇÃO DE FRACIONAMENTO DE LOTE RESIDENCIAL. INFRAÇÃO A CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Convenção e o Regimento Interno do Condomínio proíbem o fracionamento dos lotes das unidades autônomas residenciais que resulte em lotes menores que 800m2 (oitocentos metros quadrados). 2. O desmembramento do lote com a edificação indevida do muro desrespeitou a destinação e a metragem especificada para o lote, transformando-o de unidade autônoma mista para unidade autônoma exclusivamente residencial, com metragem inferior à permitida para os lotes residenciais. 3. Tendo em vista a expressa determinação contida na Convenção do Condomínio que veda o desmembramento de unidades residenciais, a demolição do muro construído irregularmente é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, 1.297, caput, e 1.298, caput e §1o, ambos do Código Civil, ao argumento de que, não havendo proibição na convenção condominial de fracionar e murar lote de uso misto (mas sim de lote residencial), o pedido de demolição do muro entre confinantes deve ser julgado improcedente, sob pena de afrontar o direito de propriedade; b) artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, afirmando haver violação à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito materializada nos autos do Processo 0703533- 64.2018.8.07.0020 quanto ao direito ao muro e aos marcos divisórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da CF (AgInt no REsp n. 2.003.755/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1.297, caput, e 1.298, caput e §1o, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 39887151 – Pág. 6 acerca da impossibilidade de fracionamento de lotes e da construção de muro de subdivisão, verbis: Com efeito, o Regimento interno, aprovado pelos condôminos em 23/05/2015, prevê a proibição do fracionamento de lotes residenciais, nos termos do artigo 3o, inciso II (ID 35657191, pág. 23). No mesmo sentido, a Convenção do Condomínio, aprovada em 23/05/2015, na cláusula quadragésima quarta, proíbe o fracionamento dos lotes das unidades autônomas residenciais que resulte em lotes menores que 800m2 (oitocentos metros quadrados), ratificando os desmembramentos que ocorreram antes da sua entrada em vigor (ID 35657191, pág. 15). A Convenção do Condomínio ainda especifica, em seu art. 1o, I, alínea “a”, que os lotes 01, 02, 03 e 05 são unidades autônomas mistas (residencial e comercial), que dão frente para a área externa do condomínio, cada um com área útil de 801m2 (ID 35657191, pág. 4). Contudo, com o desmembramento do lote e a edificação indevida do muro entre os lotes 02 e 03, parte do imóvel dos Lotes 02-A e 02-B ficou encravada, sem saída tanto para a área externa quanto para o condomínio, por falta de passagem. Assim, a abertura de um portão para a área interna configuraria essa parte encravada como um lote exclusivamente residencial. Dessa forma, a manutenção do muro de divisão desrespeita a destinação e a metragem especificada para o lote, transformando-o de unidade autônoma mista para unidade autônoma exclusivamente residencial, com metragem inferior à permitida para os lotes residenciais. Ademais, considerando que o fracionamento do lote ocorreu em data posterior à aprovação da Convenção do Condomínio, verifica-se que o desmembramento do lote com a construção do muro contrariou as normas internas aprovadas pelos condôminos, que não anuíram com a criação de novas unidades. Portanto, merece acolhida a pretensão da administração do condomínio quanto à demolição do muro construído irregularmente em seu lote, tendo em vista a expressa determinação contida na Convenção do Condomínio que veda o desmembramento de unidades residenciais. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas do regimento interno e da convenção condominial, bem como do acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015